Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INTERNAÇÃO CUMULADA COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). REDE CREDENCIADA. EXISTÊNCIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A internação em clínica psiquiátrica, aliada ao tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), nada mais é do que um conjunto de ações multidisciplinares, utilizadas no tratamento de pacientes com distúrbio psiquiátrico, que podem ser realizadas por vários profissionais vinculados à rede credenciada da operadora do plano de saúde, não existindo comprovação de que o tratamento não possa ser realizado a contento em outra clínica ou por outros profissionais separadamente.
2. Existindo a possibilidade de o segurado buscar atendimento em rede credenciada da operadora de saúde, mas tendo optado por realizar o tratamento em clínica de sua confiança, mostra-se indevido obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com os custos integrais do tratamento em clínica não credenciada, ou mesmo parcialmente, mediante reembolso.
3. Muito embora seja do médico a escolha do melhor tratamento para o paciente, certo é que isso não inclui a possibilidade de o médico escolher o estabelecimento na qual vai ser realizado o tratamento e impor à operadora de saúde a cobertura de tais gastos.
4. Ausente o ato ilícito na conduta da operadora do plano de saúde em recusar o reembolso do tratamento em clínica não credenciada, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.